Tribunal: STF
Processo: HC 214837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniele da Silva Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o HC nº 737.302/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada em caráter definitivo, no montante de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente teria direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, e da decisão do STF no HC 143641, por estar grávida e ser mãe de filha menor, com 2 anos de idade.



    Requer, liminarmente, a prisão domiciliar com o recolhimento do mandado de prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão impugnada no que interessa à presente impetração:



    “A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    É cediço nesta Corte que não é cabível a concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do Código de Processo Penal e na compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 146.641/SP, na hipótese de encarceramento decorrente de condenação definitiva.



    Todavia, firmou-se também que, em situações excepcionais, é possível o deferimento da prisão domiciliar amparada no art. 117 da Lei de Execuções Penais aos presos em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, desde que comprovada a situação de vulnerabilidade, o que, ao que parece, não ficou demonstrado na hipótese, conforme se depreende da decisão ora impugnada (e-STJ fl. 19):



    A matéria é regulada pelo artigo 117, da Lei de Execução Penal, cuja dicção somente permite a prisão domiciliar ao sentenciado que cumpre pena em regime aberto. Certo que, em hipóteses excepcionalíssimas, tem-se admitido a concessão do benefício a presos que cumprem pena em outro regime. No entanto, não se divisa, desde logo, que essa seja a situação da paciente. Não está demonstrado nos autos que ela não possa receber o atendimento médico no sistema prisional. Registre-se que a decisão judicial está fundamentada, anotando-se que o d. magistrado determinou que se providencie o necessário para resguardar a saúde da paciente e do nascituro (fls. 11).



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Assim, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente